Tribunal: STF
Processo: MS 34341
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA PORTARIA DO STF E ACÓRDÃO DO TCU. MONTEPIO CIVIL. REDUÇÃO DE PENSÃO COM FUNDAMENTO NA REVOGAÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. NORMA QUE SE MANTÉM EM VIGOR, NOS TERMOS DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Diferentemente do que alegado pelo TCU, a Lei 8.112/1990 não revogou a Lei 6.782/1980 na parte que aqui importa, já que tal normativo não se prestava a complementar unicamente a Lei 1.711/1952. O parágrafo único do art. 1º da Lei 6.782/1980 estende a equiparação feita no caput ao Montepio Civil da União, espécie de previdência complementar facultativa à qual poderia aderir apenas um limitado grupo de servidores, matéria inequivocamente estranha ao antigo Estatuto dos Funcionários Públicos da União, esse sim revogado pela Lei 8.112/1990. 



    2. Tendo a Lei 6.782/1980 tratado da integralização de pensão decorrente do falecimento de servidor em consequência de doença profissional e da extensão dessa benesse ao Montepio Civil da União – temas, reitere-se, não disciplinados pela Lei 1.711/1952 (revogada pelo art. 253 da Lei 8.112/1990) –, não se mostra juridicamente viável o entendimento do TCU em determinar a redução do valor da pensão do Montepio Civil da União pago à Impetrante sob o argumento de que “a Lei 6.782/1980 não pode ser utilizada como fundamento para fins de concessão do montepio civil com valor correspondente à integralidade do provento do instituidor”, já que em desconformidade com o previsto no art. 2º, § 1º, da LINDB.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.